Tribunal: TJSP
Processo: 1064188-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 91, STJ. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO. Manutenção do V. Acórdão que segue a mesma linha de posicionamento, em especial, porque que, no caso, a atividade desenvolvida pela apelante é bem mais ampla do que a composição gráfica, personalizada e sob encomenda e porque não demonstrou que os serviços objeto da autuação fiscal eram, de fato, sujeitos ao

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 91, STJ. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO. Manutenção do V. Acórdão que segue a mesma linha de posicionamento, em especial, porque que, no caso, a atividade desenvolvida pela apelante é bem mais ampla do que a composição gráfica, personalizada e sob encomenda e porque não demonstrou que os serviços objeto da autuação fiscal eram, de fato, sujeitos ao ISS. Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1041 do CPC.